Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-98.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-98.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERISVALDO PAIM DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR VENVANSE (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA). CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EXCLUSÃO LÍCITA. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Venvanse 70mg (dimesilato de lisdexanfetamina) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que se trata de medicamento de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura contratual e legal. O apelante sustenta, em síntese, a abusividade da cláusula excludente e a essencialidade do medicamento ao tratamento de TDAH, pleiteando a condenação da operadora ao custeio do fármaco e ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico e não administrado em regime de home care; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, configura ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto em hipóteses específicas, como antineoplásicos orais ou fármacos administrados em regime de substituição à internação domiciliar, o que não se aplica ao Venvanse.

O medicamento pleiteado é de uso domiciliar, não se tratando de antineoplásico, tampouco estando vinculado a tratamento home care, o que afasta a obrigatoriedade legal de cobertura.

A cláusula contratual excludente é expressa, clara e encontra respaldo na legislação setorial, não se configurando abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses legais específicas.

A não incorporação do medicamento pelo SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 20/2021, reflete a ausência de imprescindibilidade clínica e de custo-efetividade, afastando a obrigatoriedade de cobertura, inclusive pela saúde suplementar.

A interpretação da cobertura contratual à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde deve respeitar a legalidade, a autonomia privada e o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar.

A alegação genérica de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova documental idônea, não basta para justificar a obrigatoriedade de custeio do medicamento pela operadora de saúde.

A negativa de cobertura com base em cláusula contratual legítima e respaldada em lei não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, salvo em casos de recusa injustificada ou arbitrária, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, desde que amparada na Lei nº 9.656/1998 e redigida de forma clara.

A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico e não vinculado a home care não configura ilícito, quando pautada em cláusula contratual expressa e respaldada legalmente.

A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento nessas condições não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CF/1988, arts. 1º, III e 6º; CDC, art. 51, IV e §1º, I; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2173749/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

STJ, AREsp 00000000000002676351, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.08.2025, DJEN 05.08.2025.

TJ-PE, Apelação Cível 0077475-97.2020.8.17.2001, Rel. Des. Virginio Marques Carneiro Leão, j. 11.02.2025.

STF, RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.09.2024, DJe 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000562-98.2024.8.05.0038
, em que figura como apelante
DERISVALDO PAIM DE ARAUJO JUNIOR
e apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria